Tribunal: TJDFT
Processo: 0721502-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721502-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES AGRAVADO: ANA BALBINA DA SILVA LOPES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução – Alvará – Levantamento de Valores - Discussão – Ônus do Exequente – Discussão Sobre a Quantia a Ser Levantada. CONDOMINIO EDIFICIO LUIZ ESTEVES interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido expedição de alvará, para levantamento de valores, em razão da necessidade de retificação das quantias apresentadas. Liminarmente, o agravante defende tratar-se de levantamento de valores já reconhecidos em Sentença transitada em julgado. Aduz, ainda, não assistir razão ao arrematante quanto às despesas a serem suportadas pelo exequente, ora agravante. Acrescenta, ainda, suportar grande prejuízo por não receber as quantias que lhe cabem. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, o Juízo a quo proferiu decisão ao ID 58422403, determinando que o arrematante juntasse uma certidão atualizada dos débitos tributários e condominiais. O arrematante, então, juntou planilha de cálculos e requereu o pagamento do valor de R$ 1.517,95 (um mil quinhentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos), referente a impostos pagos dos anos de 2012 a 2018 não contabilizados no alvará anteriormente expedido. O exequente, no entanto, não concordou com esse ônus. Nesse sentido, o Juízo a quo indeferiu o levantamento do alvará, ao argumento de “ser necessária a prévia retificação dos cálculos e comunicação ao juízo que determinou a indisponibilidade sobre o bem. Os valores apresentados não correspondem à determinação de ID 58422403, segundo a qual a quantia devida deve corresponder ao valor do débito à época da arrematação, porque o valor está, desde então, depositado em conta judicial.” A meu ver, existe remanescente discussão sobre os ônus a serem, ou não, suportados pelo exequente, além da necessidade da apresentação de cálculos condizentes com o determinado em decisão do Juízo a quo. Vale dizer, dos débitos tributários e condominiais atualizados apenas até a data da arrematação do bem. Ressalto, então, existir dúvida significativa sobre os valores a serem levantados em alvará. Não desconsidero, ainda, a natureza alimentar de parte das verbas a serem e=levantadas. No entanto, o recorrente não traz, em suas razões, qualquer indicativo de urgência concreta, alegando de forma meramente genérica que será prejudicado pela demora na expedição do alvará. Anoto, nesse sentido, que a confusão nos cálculos e a de terminação de expedição, em mero juízo de cognição sumária, do alvará para o levantamento de valores, sem a detida análise das razões do recurso, poderá trazer prejuízos aos envolvidos. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator